Tribunal: TJDFT
Processo: 0739749-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739749-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON FREDDI AGRAVADO: LUIS FELIPE ALASMAR FREDDI, ISABELA ALASMAR FREDDI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMERSON FREDDI (requerido), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por LUIS FELIPE ALASMAR FREDDI e ISABELA ALASMAR FREDDI, processo n. 0719530-42.2021.8.07.0001, na qual não acolheu a prejudicial de prescrição levada a efeito em contestação. Inconformado, o requerido recorre. A despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, o recorrente não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse a requerida/agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, posto que consta dos autos de origem informação de que o recorrente ocupa do Cargo de Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal. Muito embora o agravante alegue possuir elevados gastos, não trouxe à baila nenhuma comprovante, seja da sua renda, seja do alegado comprometimento financeiro. Desse modo, com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira da recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques, bem como da sua última declaração de imposto de renda (2020/2021), assim como os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator